Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conexão probatória. Existência. Crime e contravenção penal praticados contra vítima do sexo masculino. Mesmo contexto fático e probatório. Competência da vara especializada de delitos contra as mulheres.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília (suscitante) em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (suscitado).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida gira em torno da possível conexão probatória existente entre o crime de ameaça cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato cometidos contra vítima do sexo masculino, considerando que todos os delitos ocorreram no mesmo contexto fático.
III. Razões de decidir
3. A competência será determinada pela conexão, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
4. Os acontecimentos ocorreram no mesmo contexto fático contra as duas vítimas e, embora somente uma delas seja do sexo feminino, a atrair a incidência da Lei no 11.340/06, os supostos crimes de ameaça e a contravenção de vias de fato guardam relação probatória necessária para a persecução penal conjunta, de modo que separá-los, em duas demandas distintas, elevaria os riscos de decisões conflitantes, além de inflar o Poder Judiciário, em dissonância com os princípios da celeridade e da economia processual.
IV. Dispositivo
5. Conflito de jurisdição conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.